Tribunal: TJSP
Processo: 2163236-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Arguição de impenhorabilidade de bem de família – Agravo de instrumento não conhecido, em virtude da ausência de interesse recursal – Questão não submetida à apreciação na origem – O manejo de recurso, antes do conhecimento da matéria pelo d. Juízo "a quo", representa indevida supressão de instância – Nítida ofensa ao duplo grau de jurisdição – Precedentes – Legitimidade,

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Arguição de impenhorabilidade de bem de família – Agravo de instrumento não conhecido, em virtude da ausência de interesse recursal – Questão não submetida à apreciação na origem – O manejo de recurso, antes do conhecimento da matéria pelo d. Juízo "a quo", representa indevida supressão de instância – Nítida ofensa ao duplo grau de jurisdição – Precedentes – Legitimidade, ademais, inexistente – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000813487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2163236-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PEROLA DOS PÃES LTDA - EPP, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 2163236-02.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22548
Fls. 2/8
Voto no 22548
Agravo Interno Cível no 2163236-02.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Perola dos Pães Ltda - EPP
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
AGRAVO INTERNO – Arguição de impenhorabilidade de
bem de família – Agravo de instrumento não conhecido, em
virtude da ausência de interesse recursal – Questão não
submetida à apreciação na origem – O manejo de recurso,
antes do conhecimento da matéria pelo d. Juízo “a quo”,
representa indevida supressão de instância – Nítida ofensa ao
duplo grau de jurisdição – Precedentes – Legitimidade,
ademais, inexistente – Decisão mantida – Recurso improvido.
Dispositivo: Negaram provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por Pérola dos
Pães Ltda., em face de Banco Santander (Brasil) S/A, com fundamento no
artigo 1.021 do Código de Processo Civil, tirado da decisão monocrática de
fls. 375/377, prolatada por esta relatoria, que não conheceu do agravo de
instrumento interposto pela recorrente, haja vista a ausência de interesse
recursal.
A agravante busca a reforma do decidido, sustentando,
em síntese, que resta flagrante o interesse recursal, uma vez que a discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 2163236-02.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22548
Fls. 3/8
versa sobre matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau
de jurisdição (fls. 01/03).
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
pelo agravado (fls. 06).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Ao decidir monocraticamente a questão, lavrei o
seguinte:
“Decido de forma monocrática, visto que o recurso é
manifestamente inadmissível.
Isto porque a alegada inviabilidade da constrição não pode ser
aqui conhecida, uma vez que a matéria não fora submetida à prévia apreciação do d. Juízo
de primeiro grau. Como cediço, tal impeditivo há de ser arguido pelo executado nos autos
de origem, por meio de impugnação.
Assim esclarecera esta C. Corte: “cabe destacar a notícia da
lavratura do auto de penhora, surgindo para agravante a possibilidade de impugná-la a
partir da ciência do ato, a termo do artigo 917, § 1o, do Código de Processo Civil,
inoportuna a discussão via agravo de instrumento” (Agravo de Instrumento
2070655-36.2018.8.26.0000; Relator: Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2018; Data de
Registro: 05/09/2018).
É certo, nesse passo, que o manejo de recurso antes ou
concomitantemente à manifestação da insurgência diretamente ao d. magistrado “a quo”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 2163236-02.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22548
Fls. 4/8
representa indevida supressão de instância. Sobre o tema, igualmente decidira-se que
“esta instância meramente revisora não pode, per saltum, apreciar temas não analisados
em primeira instância, pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”
(Agravo de Instrumento 2092424-03.2018.8.26.0000; Relator: Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/09/2018; Data de Registro: 13/09/2018).
Também manifestara, o C. Tribunal Superior, “mutatis mutandis”,
entendimento no sentido de que “a argumentação relativa à suposta configuração do
imóvel como bem de família representa inovação recursal e sua análise caracterizaria
indevida supressão de instância, pois o tema não foi submetido à apreciação na Corte
local. (...)” (STJ, 2a Turma, REsp 1.673.288-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, unânime, j.
17.08.17).
Confiram-se, a respeito, outros precedentes desta C. Corte:
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Insurgência em face de decisão que determinou a manifestação
da exequente acerca de pedido de liberação de valores bloqueados
via Bacenjud Questão arguida (impenhorabilidade)), em que
pese ser matéria de ordem pública, deverá ser primeiramente
analisada pelo Juízo 'a quo', sob pena de supressão de instância
Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2238194-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
14/02/2019)
“Agravo de Instrumento. Ação de despejo c.c. cobrança de
alugueis. Cumprimento de sentença. Bloqueio de numerário na
conta da agravante. alegação de impenhorabilidade. Questão que,
contudo, não foi analisada pelo juízo singular. Necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 2163236-02.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22548
Fls. 5/8
enfrentamento da questão pelo juízo a quo, sob pena de
inadmissível supressão de instância. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2213143-14.2018.8.26.0000;
Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro: 14/12/2018)
Questionável, outrossim, a legitimidade da agravante para a
apresentação da insurgência, por se tratar de bem de propriedade de terceiro.
Destarte, ante a flagrante ausência de interesse recursal, tenho por
descabida a pretendida análise de mérito.
Pelo exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil.”
Não sobrelevam os argumentos lançados no presente
recurso.
É certo que, consoante já consignado, a submissão da
questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, ao exame neste grau
de jurisdição sem o prévio questionamento na origem, configura indevida
supressão de instância.
Esta C. Corte já se manifestou sobre o tema, nos
seguintes termos:
“Agravo
de
instrumento - Execução
de
título
extrajudicial - Insurgência em face de decisão que
determinou a manifestação da exequente acerca de
pedido de liberação de valores bloqueados via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 2163236-02.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22548
Fls. 6/8
Bacenjud - Questão arguida (impenhorabilidade)), em
que pese ser matéria de ordem pública, deverá ser
primeiramente analisada pelo Juízo 'a quo', sob pena
de
supressão
de
instância - Recurso
não
conhecido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2238194-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro:
14/02/2019)
“Agravo de instrumento
Execução de título
extrajudicial Decisão que negou os benefícios da
justiça gratuita ao executado Inexistência de prova
da
hipossuficiência
econômica,
ainda
que
momentânea - Elementos que evidenciam a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício
Indeferimento mantido
Penhora 'on line'

Pretensão ao reconhecimento de impenhorabilidade
da verba salarial - Impossibilidade de apreciação
dessa questão em grau de recurso, sob pena de
supressão de instância Recurso conhecido em parte,
e desprovido na parte conhecida.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2108540-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII
- Itaquera - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data
de Registro: 26/06/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 2163236-02.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22548
Fls. 7/8
IMPENHORABILDIADE DE BEM DE FAMÍLIA
Decisão agravada que deferiu a penhora de bem
imóvel de titularidade do agravante Alegação de
impenhorabilidade e prescrição intercorrente que
deve ser deduzida perante o Juízo a quo, sob pena de
supressão de instância - Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2021077-70.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019)
Tenho, nesse passo, por prematura a insurgência
apresentada no agravo de instrumento, incumbindo obrigatoriamente à parte
provocar, pelo meio adequado, prévio pronunciamento na instância de
origem, que fará nascer o interesse recursal, pena de violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição.
Outrossim, como já outrora pontuado, não há se falar na
legitimidade da agravante para a apresentação da insurgência, por se tratar de
bem de propriedade de terceiro.
Destarte, inexistindo circunstâncias hábeis a modificar o
entendimento adotado, não merece reforma o quanto decidido monocraticamente.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 2163236-02.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22548
Fls. 8/8
Relatora